Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-77.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003839-77.2017.8.11.0000
Recorrentes: Agroindustrial S/A e outros
Recorrida: Incentivo Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Multisetorial II e outros
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 126966152), que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.